Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-22.2023.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-22.2023.8.05.0019

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RILDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AD20

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RANIBIZUMABE (LUCENTIS). DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REGISTRO NA ANVISA.
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de medicamento prescrito por médico, ainda que não incorporado formalmente à lista do SUS, revela-se obrigatório quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, o registro na ANVISA e a hipossuficiência do demandante.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento da ação quando comprovada a urgência, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

Jurisprudência pacífica do STF e do TJBA autorizam a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde, em nome da proteção da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais.

A atuação jurisdicional que determina o fornecimento de medicamento específico é legítima quando comprovadas a hipossuficiência do paciente, a prescrição médica, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e o registro do fármaco na ANVISA.

A jurisprudência do STF (Temas 500 e 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, e autoriza a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

Não há que se reforma a sentença, que fixou a verba honorária com base no valor da causa. Neste sentido, o STJ criou solução segura para a fixação dos honorários de sucumbência, utilização do valor da causa como base de cálculo, quando a demanda tratar sobre fornecer medicamento, não sendo possível mensurar o proveito econômico no momento da condenação, de modo que deve ser utilizado, para fins de incidência dos honorários, o valor da causa como base.

Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 14% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000114-22.2023.8.05.0019
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

RILDO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator

Procurador(a) de Justiça